Tribunal: TJDFT
Processo: 0732260-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO PAGO CONTEMPLAVA PARCELAS JÁ PAGAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte AYMORE/segundo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.374,80 de forma dobrada. Em suas razões sustenta que a parte autora não provou fato constitutivo de seu direito e defende que não se pode falar em cobrança indevida, pois a autora tinha parcelas em aberto. Aduz que inexiste falha na prestação do serviço, pois agiu no exercício regular do direito de credora e seria indevida a restituição de forma dobrada, pois inexiste má-fé na cobrança.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico introduzido pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula 479. Por outro lado, verificada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade dos fornecedores, consoante previsto no art. 14, § 3o, do CDC.

IV. Narra a autora que quitou, em 04.04.2022, o contrato de financiamento de n. 20031631121 relativo ao financiamento do veículo descrito na inicial. Contudo, alega que foi gerado boleto de quitação no valor R$28.100,00 referentes as parcelas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. No entanto, algumas daquelas parcelas já teriam sido pagas pela autora.

V. Depreende-se do histórico de pagamentos que a parte autora estava em atraso com o pagamento das parcelas 20, 21 com datas de vencimento em 18.07.2021, 18.08.2021 (ID 106664655 – pág. 6). Observa-se que a parcela 20 foi quitada em atraso no dia 27.07.2021 (ID 114909266 – pág. 5), parcela 21 foi quitada em 20.08.2021 (ID 114909266 – pág. 6). Extrai-se que as parcelas 23 a 26 foram pagas nas datas de seus respectivos vencimentos, nos meses de outubro/2021 a janeiro/2022, conforme documento de ID 54027503. Portanto, considerando que o boleto de quitação gerado em 04.04.2022, quitado no mesmo dia (ID 54027469), contemplava a cobrança das parcelas já pagas (23 a 26), mostra-se a dupla cobrança dessas duas parcelas.

VI. Com efeito, evidencia-se o engano injustificável do réu, ao lançar no boleto parcelas já quitadas, devendo ser imposta a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor, art. 42, parágrafo único, CDC, conforme consignado na sentença, não merecendo qualquer reparo.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e deixo de fixar honorários, ante a ausência de contrarrazões.

VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95